Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0740551-43.2022.8.07.0000 Apelante(s) ELVIS GERALDO DE MELO Apelado(s) CYNTHIA CASAGRANDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto Elvis Geraldo de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Cynthia Casagrande (processo n. 0713363-15.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 41762693), o agravante sustenta, em suma, que faria jus ao benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta que “aufere renda de R$3.577,75 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), só o plano de saúde (id 137911825, pág. 3) corresponde a quase metade de sua renda, razão pela qual é evidente que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família”. Diz que sua situação financeira “é tão difícil que ele sequer possui cartão de crédito e o imposto de renda demonstra posse de bens compatível com a renda. Excelências, até a assistência jurídica prestada ao Agravante é proveniente do Sindicato o qual é filiado, não há qualquer razão para o indeferimento da justiça gratuita pleiteada”. Aduz que a contratação de advogado particular não afastaria a presunção de hipossuficiência econômico-financeira. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, encontram-se evidenciados, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Vale assinalar que os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos em lei para essa finalidade. Na espécie, observa-se, a princípio, que a parte agravante aufere renda mensal líquida em valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, conforme contracheques apresentados ao ID origem 137911825, o que se revela compatível com a concessão do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo se observado o critério previsto no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tem-se por verificada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, é certo que, diante da existência de indícios de que a parte agravante faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, o indeferimento de tal benesse, com subsequente prosseguimento do feito de origem, pode repercutir indevidamente no seu direito de produção de provas e, por consequência, no seu direito de ampla defesa e de contraditório. É que a gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, § 1o, incisos VI e VIII, compreende, dentre outros dispêndios, os honorários do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira, além dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, observados os requisitos legais para tanto, revela-se cabível, neste instante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado no recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora